Tribunal: STF
Processo: HC 58412
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
OS ARTIGOS 118, 139 E 140, PAR-4., FIXARAM PARA O INICIO DA VIGENCIA
DA FORMA DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS DE 2A. INSTÂNCIA, PREVISTA NA
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA, O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 1979, SENDO
QUE A LEI COMPLEMENTAR N. 37 DO MESMO ANO, PRORROGOU ESSE PRAZO ATÉ
A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL DE ADAPTAÇÃO PREVISTA NO
ART-202 DA CONSTITUIÇÃO. DE SEU TURNO, NO DISTRITO FEDERAL A
MENCIONADA ADAPTAÇÃO FOI FEITA PELA LEI N. 6.750/79, QUE PASSOU A
VIGIR A 1. DE MARCO DE 1980, POSTERIORMENTE, PORTANTO, AO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. VALIDADE DO FUNCIONAMENTO DE JUIZ CONVOCADO. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.